Tribunal: TJES
Processo: 0001586-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001586-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DE PROVA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2. Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria, deve-se atribuir ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001586-65.2022.8.08.0014

APELANTE
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 585/591-v (ID nº 8434173) que, nos autos da
Ação Penal
, impronunciou o acusado
ITALO DOUGLAS DE SOUZA
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal
1
.

Em suas razões, ao ID nº 8434441, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
existem indícios de autoria e presença de prova além de dúvida razoável;
(ii)
o artigo 155 do Código de Processo Penal é inaplicável à decisão de pronúncia;
(iii)
a decisão de pronúncia constitui mero juízo fundado em suspeita, e não o juízo de certeza que se exige para a condenação;
(iv)
havendo qualquer dúvida razoável, deve-se remeter o caso à apreciação do Conselho de Sentença; e
(v)
durante a fase instrutória foram colhidas provas capazes de evidenciar o indício suficiente de autoria.

Contrarrazões, ao ID nº 8434459, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8538590, pelo provimento do recurso, a fim de que o
decisum
seja reformado para determinar a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri Popular.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Na hipótese vertente, descreve a denúncia:

“(...) Consta ainda que o denunciado CLEVESON SERINO PAULO, de forma livre e consciente, deu causa a procedimento investigatório para apurar crimes de sequestro e homicídio tentado, quando na verdade foi vítima de disparos acidentais ocorridos no contexto do homicídio ora apurado. Emerge dos autos que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 01h30min, um corpo do sexo masculino, posteriormente identificado como sendo de Leonardo da Silva Cruz, foi encontrado na Rua Hamilton Azevedo Rabelo, em local ermo, no bairro Darcy Dalla Bernardina.

Segundo apurado, tanto os denunciados quanto a vítima Leonardo eram pessoas ligadas ao tráfico de drogas, entretanto, enquanto Leonardo integrava a facção coordenada por Dilcimar Ribeiro Filho, alcunha ‘Bocão’, ao passo que os denunciados Ítalo e Weverton integram a facção liderada Decimar de Souza, alcunha ‘Sapinho’.

(...)

Conforme depreende-se dos autos, as facções coordenadas por Dilcimar Ribeiro Filho, alcunha ‘Bocão’, e Decimar de Souza, alcunha ‘Sapinho’, possuem como território de domínio o bairro Perpétuo Socorro, e atualmente encontram-se em guerra entre si.

Extrai-se que dos autos que na manhã do dia 06 de fevereiro de 2022, conforme relatado no BU n° 46989736 (fl.16) e no depoimento prestado pelo próprio denunciado Cleveson, ele teria sofrido um ataque realizado pelo grupo de Dilcimar, alcunha ‘Bocão’, que, além de estar em guerra com o grupo de Dilcimar, alcunha ‘Sapinho’, possuía desavenças com o grupo do ‘Beco da Morte’.

Em resposta ao ataque sofrido, na noite daquele mesmo dia Cleveson se reuniu com os denunciados Edmar e Georges (pertencentes ao grupo do ‘Beco da Morte’), bem como com os denunciados
Ítalo
e Weverton (pertencentes ao grupo de ‘Sapinho’), e saíram à procura de qualquer integrante do grupo de ‘Bocão’, oportunidade em que encontraram a vítima Leonardo no bairro Aeroporto.

A bordo de um Ford KA Hatch, cor branca. placas QXA3J13, de propriedade de Georges e guiado por ele naquela ocasião, os denunciados capturaram Leonardo na rotatória que há na convergência entre a Rua Ângelo Morozini e o bairro Darcy Dalla Bernardina e, em seguida, se deslocaram com ele por cerca de 950m (novecentos e cinquenta metros) até as proximidades de uma creche, onde efetuaram aproximadamente 20 disparos de arma de fogo nele. (...)

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 46996013 (fls. 03/05), Relatórios de Investigação (fls.34/37, 50/58), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 82/84), Laudo Pericial n° 1.475/2022 (fls. 69/81), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)”

Compulsando os autos, constato que o magistrado de primeira instância salientou que o acusado ITALO estava sob monitoramento eletrônico da Secretaria de Estado da Justiça na época dos fatos, porém, não foi possível averiguar a localização do acusado durante o período do crime.

Desta forma, e por compreender que “
o ônus da ausência de informação acerca da localização de Ítalo no momento do crime de homicídio apurado não pode ser suportado pelo
acusado
”, decidiu por impronunciar o ora recorrido.

Ocorre que, em detida análise do arcabouço processual, entendo que o recurso interposto deve ser provido.

Isso porque, como dito, a pronúncia é decisão na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas de absolvição sumária, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Isto é, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o acusado deverá ser pronunciado.

E, ao analisar as provas existentes nos autos – sem exercer, por óbvio, qualquer juízo valorativo quanto a elas, para não influenciar no ânimo dos jurados competentes para o exame aprofundado –, compreendo que os indícios de autoria restaram presentes.

Para melhor compreensão, passo a colacionar os depoimentos colhidos em sede de instrução.

A testemunha
IP/PCES JEFERSON CARLOS AMARO
narrou que “
durante as investigações foi possível localizar a pessoa de Daiani, prima de Cleveson, que ajudou a socorrê-lo na noite dos fatos, e esta relatou que
levaram o primo baleado à sua casa as pessoas de Georges, Ítalo e ‘Barriga’ (Weverton) e pediram para que não comentasse que estavam juntos
”. E, ainda, asseverou que “
durante as investigações inúmeras pessoas confirmaram que Georges não estava sozinho, e os primeiros nomes mencionados foram Cleveson, Ítalo e Barriga
”.

Por sua vez, a testemunha
IP/PCES VALMIR DOMINGOS
esclareceu que “
Daiani inicialmente reconheceu Georges como o condutor do veículo,
mas posteriormente confirmou a presença de outros ocupantes, incluindo Ítalo e ‘Barriga’
, os quais já conhecia previamente, corroborando as informações de um colaborador anônimo
”. Narra, ainda, que “
um dos ocupantes do veículo entregou para Daiani uma bolsa com armas, que foi posteriormente entregue a Ítalo pela mãe de ‘melequinha’
” e que “
a genitora de Cleveson declarou em solo policial que entregou a bolsa com armas para Ítalo, ratificando as informações apuradas na investigação
”.

No mesmo sentido, é o depoimento de
ANGELITA PEREIRA SERINO
, mãe de Cleveson, que afirmou que “
uma bolsa ficou guardada em sua casa após os fatos, entretanto, afirmou que não viu o tinha dentro, acrescentando que entregou a bolsa para Ítalo, mas não questionou o que havia nela”.
Ratificou, ademais, que “
Ítalo deixou a bolsa em sua casa no dia que Cleveson foi baleado e depois pediu para devolvê-la
”.

Nada obstante, o depoente
PEDRO HENRIQUE FERREIRA COSTA
asseverou que “
soube pelo próprio Leonardo
[vítima]
que ele estava sendo ameaçado por Ítalo, em razão de dívidas de drogas
” e que “
Leonardo exercia tráfico de entorpecentes para Ítalo
, no bairro Perpétuo Socorro, sendo que em determinado momento, passou a vender drogas para um grupo rival do mesmo bairro
”.

Neste ensejo, em que pese a defesa argumentar que as declarações produzidas durante a fase policial não podem ser utilizadas para pronunciar o acusado, verifica-se que os depoimentos acima mencionados foram ratificados em juízo, precisamente, na instrução judicial, excetuando-se, contudo, o prestado pela informante Angelita, que demonstra ser harmônico com as provas judicializadas.

Assim, não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase, deve-se atribuir ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Desta forma, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o acusado, descabe a decisão de impronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Destarte, apesar dos argumentos trazidos na decisão do magistrado
a quo,
ante a dúvida quanto a autoria delitiva, o recurso merece ser provido para reformá-la e determinar a pronúncia do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para pronunciar o acusado
ITALO DOUGLAS DE SOUZA DIAS
e determinar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

1
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.